Tribunal: TJDFT
Processo: 0745199-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE TÍTULO. PRENOTAÇÃO. INÍCIO DA EFICÁCIA. CONSOLIDAÇÃO E AQUISIÇÃO REGISTRADA. PROPRIEDADE COMPROVADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURADA. PRAZO DE ANO E DIA. PROCEDIMENTO COMUM. LIMITAÇÃO. AÇÕES POSSESSÓRIAS. INAPLICÁVEL À AÇÃO PETITÓRIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORA. INCLUÍDO NO SALDO DEVOLVIDO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RETENÇÃO. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A legitimidade ativa para promover a ação de imissão de posse é do proprietário do imóvel, ainda que tenha outorgado procuração em causa própria em favor de terceiro.
1.1. O fato de a proprietária ter firmado procuração em causa própria em proveito de terceiro não acarreta por si a transmissão da propriedade do bem imóvel, que só ocorre uma vez cumpridas as formalidades legais, incluindo a lavratura de escritura pública de compra e venda e o registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme previsto nos arts. 108 e 1.245, caput e § 1o do Código Civil. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. Na matrícula do imóvel foi registrada a consolidação da propriedade em nome do alienante fiduciário com prenotação da compra realizada pela parte agravada, sendo que a Lei de Registros Públicos e o Código Civil preveem que a eficácia do registro público tem início com a prenotação e comprova a propriedade do imóvel.
3. Nos termos do artigo 313 do Código de Processo Civil, é possível a suspensão do processo quando houver prejudicialidade externa. Entretanto, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a simples propositura de demanda visando discutir a validade da consolidação da propriedade ou do leilão não constitui questão de prejudicialidade externa nem obsta a imissão na posse do imóvel.
4. O prazo de ano e dia desde a negociação que atrairia o procedimento comum se refere exclusivamente às ações de reintegração e manutenção de posse, ações possessórias em que o possuidor busca a reintegração na posse perdida por esbulho ou a manutenção nesta em razão de turbação, e não às ações de imissão de posse, que são ações petitórias, fundadas no direito de propriedade, em que o novo proprietário busca ser imitido na posse do bem recém-adquirido.
5. O valor da indenização por benfeitorias realizadas no imóvel alienado fiduciariamente com a propriedade consolidada está compreendido no valor do saldo entregue ao devedor fiduciante após o leilão, não se aplicando o direito à retenção por benfeitorias, sendo que inexistem nos autos informações sobre o valor pago aos fiduciantes.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Decisão mantida.